Tribunal: TJBA
Processo: 8010860-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010860-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLEIBISON DA SILVA LOPES e outros Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORIBE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUANTO AOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA, À PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E À SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que manteve sua prisão preventiva, no qual a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia, desproporcionalidade da medida, possibilidade de substituição por cautelares diversas, excesso de prazo na formação da culpa e inobservância do dever de revisão periódica da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há reiteração de pedido quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a impedir o conhecimento da impetração nesse ponto; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se houve inobservância do dever de revisão periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite reiteração de pedido com os mesmos fundamentos e objeto já apreciados, sem apresentação de fato novo, impondo-se o não conhecimento parcial da impetração. A via estreita do habeas corpus possui cognição limitada e não se presta à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório nem à substituição dos recursos ordinários. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não decorrendo automaticamente do decurso do tempo. A ação penal apresenta tramitação regular, com prática de atos processuais relevantes e audiência de instrução e julgamento já designada, afastando desídia estatal. A atuação defensiva, com sucessivos requerimentos e recursos, contribui para a dilação do prazo processual, não podendo ser imputada ao Estado eventual demora. O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não possui natureza peremptória, não implicando automática revogação da prisão preventiva. A custódia cautelar foi reavaliada pelo juízo de origem, com manutenção devidamente fundamentada na contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do CPP. Inexiste ilegalidade manifesta apta a justificar a revogação da prisão preventiva na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Conhecimento parcial e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: É inadmissível a reiteração de habeas corpus com identidade de fundamentos e ausência de fato novo, impondo-se o não conhecimento da impetração nesse ponto. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório e não acarreta automática revogação da prisão preventiva. A regular tramitação da ação penal e a reavaliação da custódia cautelar afastam a configuração de constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 792505/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 212304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; TJ-BA, HC 8044269-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 12.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8010860-98.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante ADRIANA FERNANDES ABREU CRUZ, e paciente, CLEIBISON DA SILVA LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2